Tribunal: TJES
Processo: 0000369-67.2020.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Fraldas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-67.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO ASSIS DA ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes interpostos por
FABIANO ASSIS DA ROCHA
, representado por IRENE ASSIS DA SILVA, assistidos pela Defensoria Pública do ES, em face do v. Acórdão (id 17241804) proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado do Estado do Espírito Santo, mantendo incólume a sentença de origem da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte.

O Acórdão embargado id 17241804, ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/1995), condenou o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da referida lei de regência.

Em suas razões recursais id 17347754, a parte embargante sustenta a existência de vício de omissão no julgado colegiado, aduzindo, em síntese, que: (i) a manutenção do critério de 20% sobre o valor da causa (R$ 480,00) resulta em honorários no importe de R$ 96,00 (noventa e seis reais); (ii) tal montante revela-se manifestamente irrisório e aviltante à dignidade da função da Defensoria Pública/advocacia; (iii) o julgado foi omisso ao deixar de aplicar a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil; e (iv) finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios para que a verba honorária seja arbitrada de forma equitativa.

Em contrarrazões colacionadas conforme intimação id 19093611, a parte embargada pugna pela manutenção do julgado, sustentando a estrita legalidade da fixação com base na Lei nº 9.099/1995.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, § 2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48 da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da omissão relativa ao arbitramento de honorários advocatícios em valor irrisório, ante a peculiaridade do valor da causa em demandas de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato expressivo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão à embargante. De fato, o v. Acórdão embargado, ao fixar a verba sucumbencial em percentual sobre o valor da causa (R$ 480,00), acabou por estabelecer remuneração que não condiz com a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo exigido para o serviço, resultando em quantia que beira a insignificância econômica.

Embora o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 preveja a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou da causa, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, por força do art. 1.046, § 2º do CPC, autoriza o magistrado a valer-se da apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório.

Preceitua o art. 85, § 8º do CPC:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

A natureza da causa — fornecimento de insumos essenciais à sobrevivência de paciente em estado vegetativo — e o êxito obtido na manutenção da sentença de procedência demandam que o Poder Judiciário não avilte a remuneração do causídico ou da instituição defensorial. A fixação de honorários em patamar irrisório afronta o princípio da justa remuneração e a própria dignidade da justiça.

Nesse diapasão, imperioso reconhecer a omissão no julgado quanto à análise da adequação da verba, devendo ser integrado o acórdão para que o dispositivo reflita o arbitramento por equidade, sanando-se o vício apontado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e alterar o dispositivo do Acórdão id 17241804, o qual passa a ter a seguinte redação no que tange à sucumbência: "
CONDENO
o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, ante o valor irrisório da causa e com fulcro no art. 85, § 8º do CPC, arbitro por apreciação equitativa no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
".

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)